Tribunal: TJDFT
Processo: 0752379-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0752379-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: JULIO CESAR MACHADO FERNANDES D E S P A C H O Por meio da petição de ID 69621408, o executado agravado JÚLIO CESAR MACHADO FERNANDES informa ao Tribunal que o crédito objeto da execução de origem foi cedido pelo BRB – Banco de Brasília S/A à empresa NAVARRA S.A., sociedade anônima, inscrita no CNPJ/MF sob o no 52.682.173/0001-30, oportunidade em que pugna pelo reconhecimento da ilegitimidade do BRB – Banco de Brasília S/A para figurar no polo ativo do presente recurso. É o relato do essencial. A decisão impugnada via o presente Agravo de Instrumento indeferiu o pedido do credor BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A consubstanciado na penhora de percentual da verba remuneratória recebida pelo executado. Nos termos do artigo 1.014, do Código de Processo Civil, é vedada a apreciação pelo Magistrado, em sede recursal, de tese não aduzida na instância “a quo”, por configurar inovação recursal, sob pena de violar o contraditório e a ampla defesa e caracterizar supressão de instância. "In casu", observa-se que a matéria processual arguida pelo executado agravado, de ilegitimidade ativa “ad causam”, não foi submetida ao d. Juízo “a quo”, não sendo viável a apreciação diretamente pela instância revisora, sob pena de supressão de instância. Desse modo, ciente de que o fato superveniente trazido pelo executado está amparado em questões fáticas e jurídico-processuais que não foram apreciadas em primeiro grau de jurisdição, não se revela possível o enfrentamento pelo Tribunal. Deve o executado agravado, portanto, provocar a matéria versada na petição de ID 69621408 perante o d. Juízo de origem para análise e deliberação e, se o caso, interpor o recurso cabível, a tempo e modo. Com essas considerações, nada a prover. P. I. Brasília/DF, 12 de março de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator